Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-23.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços de engenharia contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta pelos contratantes de obra de reforma residencial, e improcedente o pedido reconvencional. O juízo de origem reconheceu que a paralisação da obra decorreu de culpa exclusiva da empresa contratada e condenou-a à restituição dos valores despendidos, além do pagamento de indenização moral. A empresa apelante sustenta que a paralisação ocorreu por inadimplemento dos contratantes e que houve execução de serviços extras não pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a paralisação da obra decorreu de inadimplemento dos contratantes ou de culpa da empresa apelante; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação da empresa em danos materiais e morais; (iii) avaliar a procedência do pedido reconvencional fundado em supostos serviços não pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes previa a execução da obra em 90 dias, mediante pagamento parcelado, e o atraso na entrega foi devidamente comprovado pelos contratantes, inclusive mediante notificações extrajudiciais.
4. A apelante não demonstrou de forma idônea a existência de aditivos ou alteração relevante no projeto que justificasse o aumento do preço ou a exigência de pagamentos adicionais não pactuados.
5. As alegações de que a pandemia de Covid-19 teria causado a paralisação da obra não se sustentam, diante da comprovação de que a empresa executava, simultaneamente, obras com órgãos públicos, o que evidencia má gestão e desvio de recursos humanos da obra contratada.
6. As fotografias e documentos acostados aos autos não comprovam a conclusão de 80%, 85% ou 90% da obra, conforme alegado pela empresa, sendo razoável a conclusão de que a execução ficou abaixo da metade do contratado.
7. Os contratantes comprovaram ter arcado com valores para correção de serviços mal executados e que geraram danos, como infiltrações, devendo ser mantida a condenação da empresa ao ressarcimento por danos materiais.
8. Diante da frustração da legítima expectativa dos contratantes quanto à conclusão da reforma de sua residência, bem como da conduta negligente da empresa, está configurado o abalo moral indenizável no valor fixado.
9. O pedido reconvencional foi corretamente julgado improcedente, por ausência de comprovação de serviços extras executados e não pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A paralisação da obra contratada decorre de culpa exclusiva da empreiteira, que não demonstrou inadimplemento dos contratantes ou execução de serviços extras não acordados. 2. O descumprimento contratual por parte da empresa, com atrasos e execução defeituosa dos serviços, enseja a rescisão contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais. 3. Não se aplica a teoria da exceção do contrato não cumprido quando comprovado o adimplemento substancial do contratante. 4. A ausência de prova de alterações contratuais relevantes impede a revisão do preço pactuado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 389, 405, 475, 476, 619 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 240 e 487, I; CDC, arts. 2o, 3o, 6o e 101.